Tribunal: TJSP
Processo: 1034834-69.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Contratação de seguro protegido demonstrada pela ré – Valores descontados da conta da autora relativos a parcelas do prêmio do seguro, acrescidas do reajuste anual – Ação improcedente – Recurso provido.